Tribunal: TJPA
Processo: 0005552-62.2017.8.14.0008
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0005552-62.2017.8.14.0008

EMBARGANTE: CARLOS ANTONIO CARVALHO MARTINS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL.
ALEGAÇO DE OMISSÃO.

ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA DETERMINAÇÃO DO
QUANTUM
DE REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA MINORANTE DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06.
INOCORRÊNCIA
.

DEVIDAMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS AS RAZÕES PARA ADOÇÃO DO
QUANTUM
MÍNIMO PARA REDUÇÃO DA PENA, BEM COMO OS FUNDAMENTOS E OS MOTIVOS QUE JUSTIFICARAM AS RAZÕES DE DECIDIR DESTA JULGADORA.

PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E ALTERAÇÃO DO JULGADO, APESAR DE SER CEDIÇO O ENTENDIMENTO DE QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM À REDISCUSSÃO DO ASSENTADO NO JULGADO, EM DECORRÊNCIA DE INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE.

INEXISTINDO IRREGULARIDADE SANÁVEL POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO SE CONFIGURANDO OS VÍCIOS QUE AUTORIZAM A OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS, DEVEM ESTES SEREM REJEITADOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis

dias do mês de julho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto em favor de
CARLOS ANTÔNIO CARVALHO MARTINS
, por intermédio de advogado regularmente habilitado nos autos, contra o
Acórdão de ID nº
8063807
, prolatado pela
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos,
conheceu
e
deu parcial provimento
ao recurso de apelação outrora impetrado pelo ora embargante, revendo a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que o condenou à pena de
06 anos de reclusão e 600 dias multa
, a reduzindo para 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias multa, ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, pela prática do
crime de tráfico de entorpecentes
.

Em suas
razões recursais
, ID 8165547, o ora embargante pugnou pela reforma do acórdão objurgado, alegando a ocorrência de omissão quanto no Acórdão, pois, afirma, não fundamentou as razões pelas quais adotou o mínimo legal para a redução quando da análise da aplicação do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06.

Sob tal fundamento, requereu o acolhimento dos presentes aclaratórios para o fim de sanar a omissão suscitada.

Nesta
Superior Instância,
ID 14427600, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
dos embargos.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto em favor de
CARLOS ANTÔNIO CARVALHO MARTINS
, contra o
Acórdão de ID nº
8063807
, prolatado pela
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que
conheceu
e
deu parcial provimento
ao recurso de apelação outrora impetrado pelo ora embargante, revendo a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau e reduzindo a pena cominada para 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias multa, ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, pela prática do
crime de tráfico de entorpecentes
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e passo à sua análise.

Em suas
razões recursais
, o ora embargante, irresignado, pugnou pela reforma do acórdão objurgado, alegando a ocorrência de omissão uma vez que não fundamentada a decisão que determinou a redução da pena do ora embargante, em razão da aplicação da redutora do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, em patamar inferior ao máximo previsto em lei.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha deve ser
rejeitada
, nos termos da fundamentação delineada abaixo.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Na hipótese, tem-se da peça acusatória que o ora embargante restou condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo o apelo requerido sua absolvição por ausência de prova, revisão da dosimetria e aplicação da redutora do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, e, após da análise do recurso, parcial provimento ao recurso foi concedido ao apelante, sendo a pena base reduzida ao mínimo legal e aplicada a redutora, porém, no patamar de 1/6, mínimo legal, em razão da natureza altamente viciante da droga encontrada em seu poder, restando a decisão assim proferida:

“...por preencher o apelante, cumulativamente, os requisitos legais, há de lhe ser concedido tal benefício, o que faço no grau de 1/6, tendo em vista que, apesar da pouca quantidade da droga apreendia, esta é altamente nociva, em razão de sua natureza extremamente viciante, encontrada em seu poder, sendo a droga por si comercializada das mais perigosas, que provoca maior agravamento da saúde dos usuários,
passando sua pena a ser de 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, não cabendo a substituição por

pena restritiva de direitos, em conformidade com a norma penal insculpida no art. 44 do CP.
“

Após o devido processamento do feito, esta 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão realizada no dia 31/01/2022, acompanhando o parecer ministerial, acompanhou o voto proferido por esta relatora, sendo o Acórdão ementado nos seguintes termos:

EMENTA
:
TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06.

REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

ABSOLVIÇÃO. ALEGADO FLAGRANTE FORJADO.
IMPOSSIBILIDADE
.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE SE MOSTRAM HARMÔNICOS E COESOS E CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. NÃO TENDO A DEFESA COMPROVADO, POR QUALQUER MEIO LÍCITO DE PROVA, A OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE FORJADO. DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS APTOS À MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE
IN DUBIO PRO REO
.

REVISÃO DA DOSIMETRIA.
PROVIMENTO
.
NECESSÁRIA REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS, QUE PASSARAM A TER VALORAÇÃO NEUTRA. PENA BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL ANTE A INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL.

RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DE UMA ATENUANTE, SEM REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO EM RAZÃO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ.

APLICAÇÃO DA REDUÇÃO EM RAZÃO DO § 4º, ART. 33, DA LEI 11.343/06.

PROVIMENTO
.

APELANTE DETENTOR DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA NORMA. APLICANDO-SE A REDUÇÃO EM SEU GRAU MÍNIMO ANTE A NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA DO ENTORPECENTE APREENDIDO EM SEU PODER.

PENA QUE PASSA A SER DE 04 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO E 416 DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.”

Irresignada com o mencionado acórdão, a defesa interpôs os presentes embargos declaratórios requerendo o reconhecimento da ocorrência de omissão quanto a ausência de fundamentação na aplicação do quantum de redução da pena, na terceira fase da dosimetria, razão pela qual, afirma. o acórdão ora atacado merece ser reformado.

Em apreço as alegações defensivas, esclareço que há no voto ora hostilizado devida fundamentação às razões que levaram esta relatora a aplicação da redutora em patamar diferente do máximo, tendo o voto ressaltado a natureza altamente viciante da droga comercializada pelo embargante para aplicação do grau de redução da pena, não havendo, portanto, qualquer omissão a ser reconhecida.

Ressalto ser cediço o entendimento de que o aclaratório não é
meio idôneo para modificar os fundamentos da decisão ou provocar o reexame de matéria já decidida e se destina exclusivamente à elucidação de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida constantes da sentença ou acórdão, não sendo o caso dos autos, onde o embargante apenas demonstra seu descontentamento com a decisão proferida.

Acerca da matéria, veja-se a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 30.08.2021. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. REQUISITOS. TEMAS 339 E 836 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO QUE SE ENCONTRA PREJUDICADA. ART. 29, V, DA CF (REDAÇÃO DADA PELA EC 19/98). VÍCIO DE INICIATIVA. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, o que não ocorre no presente caso.
2.
O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. O acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STF - ARE: 1196914 SP 9186852-09.2005.8.26.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/05/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento. 2. In casu, os embargos opostos pela parte não apontam omissões, ambiguidade, obscuridade ou contradições no acórdão embargado. Ao revés, rediscutem o próprio mérito do decisium proferido por esta Egrégia Primeira Turma, mercê sobretudo de sua impugnação do início ao fim perfilando 5 (cinco) obscuridades, 2 (duas) contradições e 2 (duas) omissões
. Deveras, trata-se de verdadeira tentativa de reforma da decisão hostilizada, razão pela qual não cumpre com o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de 2015. 3. Consectariamente, percebe-se que as arguições de obscuridade, omissão e contradição são desacompanhadas de argumentos que comprovem a existência destes vícios. Data vênia, não existe dúvida razoável quanto a clareza solar do acórdão embargado. 4. No afã de conferir efeitos infringentes ao aclaratório, apresentando argumentos infundados e protelatórios, o embargante se utiliza das vias impróprias para requerer uma reforma da decisão prolatada, o que impõe a determinação do trânsito em julgado da contenda, conforme firme jurisprudência desta Corte. Precedentes. 5. Embargos de declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão. (STF - AgR-ED MS: 34493 BA - BAHIA 0061421-43.2016.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-129 26-05-2020)

Tem-se, portanto, que nas razões dos embargos a defesa discute matéria já enfrentada e, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração uma vez que a determinação do
quantum
de redução da pena se mostra devidamente fundamentado, apesar de não atender aos interesses do embargante, razão pela qual não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclaratórios., pois, como demonstrado, é cediço que no sistema processual vigente os embargos declaratórios destinam-se à reparação de omissão, contradição ou obscuridade no julgando, não servindo para reabrir a discussão da causa e rejulgamento da lide.

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir desta magistrada, não há razão para acolher a pretensão defensiva.

Ante o exposto, por não vislumbrar no caso em análise nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 619 do Código de Processo Penal,
conheço e rejeito
o presente recurso de Embargos de Declaração, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como
voto
.

Belém/PA, 26 de
junho
de 2023.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 10/08/2023